Tribunal: TJDFT
Processo: 0730845-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730845-36.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NS2.COM INTERNET S.A. EMBARGADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO Verifica-se que foi proferida sentença nos autos originários que extinguiu o processo com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 142881798). A prolação da sentença prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator